Tribunal: TJPA
Processo: 0806536-61.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 10281 - Advertência
Data de julgamento: 2022-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0806536-61.2022.8.14.0000

RECORRENTE: EDEN RODRIGO DA SILVA MELO

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

RECURSO ADMINISTRATIVO. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO REGIMENTAL. ART. 28, INCISO VII, “B” DO REGIMENTO INTERNO DO TJE/PA. INTEMPESTIVIDADE. PRECEDENTES DO CONSELHO DA MAGISTRATURA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1-

O prazo para interposição de recurso administrativo no âmbito do Conselho da Magistratura é de 5 (cinco) dias corridos, nos termos do art. 28, VII, b do Regimento Interno do TJE/PA.

2-

No presente caso, a decisão recorrida (ID 1316130) foi publicada no Diário da Justiça no dia 01/04/2022 (sexta-feira), conforme a Certidão (ID1325511).

3-

A contagem do prazo recursal iniciou em 04/04/2022 (segunda-feira), com término em 08/04/2022 (sexta-feira) e o recurso interposto (ID 1375479) foi cadastrado no sistema somente em 15/04/2022, portanto, fora do prazo recursal.

4-

RECURSO NÃO CONHECIDO

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Conselho da Magistratura do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém, data de registro do sistema.

Desª. Ezilda Pastana Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Administrativo interposto por EDEN RODRIGO DA SILVA MELO em face de Decisão da CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA, que determinou o arquivamento de representação em desfavor da Oficial de Justiça CATIA SIMONE VILARINO DIAS, em razão de não ter sido constatada falta disciplinar.

Na petição inicial, o recorrente alega que a servidora teria devolvido à Secretaria do Juízo mandado de penhora e avaliação, expedido nos autos do Processo nº 0021450-55.2017.8.14.0028, sem cumprimento sob a alegação que o mesmo teria sido confeccionado em desacordo com o §3º do art. 8º do Provimento Conjunto nº 009/CRJRMB/CJCI.

A Corregedoria Geral de Justiça, após as informações da reclamada, considerou que a servidora adotou as providências necessárias ao caso, demonstrando zelo no cumprimento de suas atividades funcionais, buscando meios de sanar os vícios apontados quando da confecção do Mandado de Penhora e Avaliação.

Com efeito, considerando que não houve conduta passível de penalidade administrativa, a Corregedora determinou o
arquivamento da representação
, com fulcro no art. 200, parágrafo único, da Lei 5.810/94.

Contra essa decisão, o recorrente interpôs o presente recurso administrativo destacando que o ato decisório não merece prosperar, pois a Corregedora Geral de Justiça levou em consideração apenas as alegações da servidora, deixando de lado o fato mais importante, qual seja, a determinação do magistrado de 1º grau, com a expedição de mandado de penhora junto ao Cartório de Registro de imóveis, e não, a penhora de um imóvel específico, não havendo a correlação com a exigência contida no art. 8º do Provimento Conjunto nº 009/2019-CJRMB/CJCI.

Destaca que não existem endereços específicos no mandado expedido e informa que novo mandado foi novamente expedido com o mesmo fim.

Deste modo requer a reforma da decisão combatida, sendo determinada a instauração de procedimento para apuração da responsabilidade da Sra. Cátia Simone Vilarino Dias, oficial de Justiça do TJE/PA.

Coube-me a relatoria do feito conforme a Distribuição realizada em 12/05/2022.

Este é o breve relatório.

VOTO

Compulsando os autos verifiquei que o recurso em análise não deve ser conhecido por ser intempestivo.

O prazo para interposição de recurso administrativo no âmbito do Conselho da Magistratura é de 5 (cinco) dias corridos, nos termos do art. 28, VII, b do Regimento Interno do TJE/PA.

Art. 28. Ao Conselho de Magistratura, além das atribuições previstas em lei ou neste Regimento compete:

VII – conhecer e julgar os recursos, interpostos regimentalmente no prazo de 5 (cinco) dias: (Redação dada pela E.R. n.º 07 de 26/01/2017).

b) das decisões administrativas do Presidente do Tribunal de Justiça, do Vice-Presidente e dos Corregedores do Tribunal de Justiça; (Redação dada pela E.R. n.º 12 de 17/10/2018).

No presente caso, a decisão recorrida (ID 1316130) foi publicada no Diário da Justiça no dia 01/04/2022 (sexta-feira), conforme a Certidão (ID1325511).

A contagem do prazo recursal iniciou em 04/04/2022 (segunda-feira), com término em 08/04/2022 (sexta-feira) e o recurso interposto (ID 1375479) foi cadastrado no sistema somente em 15/04/2022, portanto, fora do prazo recursal.

O Conselho da Magistratura, com base no Regimento Interno do TJE/PA, possui o entendimento sedimentado de que a contagem no prazo regimental insculpido no art. 28, VII, “b” inclui os dias não uteis:

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. INTEMPESTIVIDADE. O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO CONTRA DECISÃO DA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA É DE 5 DIAS, CONFORME ESTABELECE O ART. 28, INCISO VII, ALÍNEA ?b? DO REGIMENTO INTERNO DESTA EGRÉGIA CORTE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO FORA DO PRAZO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.Dos autos constata-se que a recorrente tomou ciência da decisão em 20/02/2019 (fls. 31), iniciando o prazo recursal em 21/02/2019 (quinta-feira) e terminando em 25/02/2019(segunda-feira). Contudo, só foi interposto o recurso em 27/02/2019 (fls. 35/43), fora do prazo regimental que é de 5(cinco) dias.

2. A sistemática de contagem de prazo processual impõe a verificação da intempestividade do Recurso Administrativo em julgamento. A Lei n. 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal realiza a contagem contínua de prazos processuais expressos em dias,
considerando-se os não úteis
, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento.

3.Precedentes do CNJ e deste Egrégio Conselho da Magistratura.

4.Recurso não conhecido, por intempestividade.

(2020.02703602-04, 215.927, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador CONSELHO DA MAGISTRATURA, Julgado em 2020-11-27, Publicado em 2020-11-27)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, por ser intempestivo.

É como voto.

Belém, data de registro do sistema.

DESA. EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 29/11/2022